Tribunal: TJDFT
Processo: 0731458-74.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731458-74.2023.8.07.0015 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROSEVI DOS SANTOS DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade no acórdão que manteve a validade do contrato de cartão de crédito consignado. Inexistência de vícios. Tentativa de rediscussão do mérito. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e manteve a validade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), reconhecendo a ciência da consumidora sobre os termos da contratação. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto à análise das provas relativas à validade das cláusulas contratuais e ao dever de informação. Ii. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise das provas documentais que atestam a ciência da consumidora sobre a contratação; e (ii) verificar se há obscuridade na fundamentação do acórdão quanto à clareza e suficiência das cláusulas contratuais e das informações prestadas à consumidora. Iii. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas. 4. No caso em análise, o acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado, abordando detalhadamente as provas documentais que demonstram a adesão da autora à contratação e a regularidade das informações prestadas pela instituição financeira. 5. A embargante, ao alegar omissão e obscuridade, pretende na verdade rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter o reconhecimento da validade contratual. Não foram identificadas omissões ou obscuridades que justifiquem a reforma do acórdão. Iv. Dispositivo Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos." "CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO - CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. RECURSO DA RECORRENTE\AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RECORRENTE\RÉU CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA, PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO. 1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente AUTORA. 2. A preliminar de incompetência do Juízo foi arguida pela recorrente RÉ sob o argumento de necessidade de perícia grafotécnica para análise do caso não merece prosperar, uma vez que não há assinaturas a serem examinadas por se tratar de contratação por meio digital. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA 3. A ré alegou prescrição da pretensão de repetição de indébito com base no decurso de prazo de três anos desde a ocorrência dos fatos em 2020. Contudo, sendo a natureza da demanda de trato sucessivo, considerando se tratar de descontos mensais, a prescrição se renova a cada nova cobrança. Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. 3. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor. 4. A sentença ora recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato celebrado, com o retorno das partes à condição em que se encontravam antes da contratação, por conseguinte, determinando a requerida a devolver em dobro os valores descontados da parte requerente desde a contratação, acrescidos de correção monetária a partir da data do desembolso de cada parcela, decotando, todavia o valor creditado de R$ 5.394,74 (cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), corrigido monetariamente desde o efetivo depósito. 5. A instituição financeira recorrente busca reformar a sentença para o reconhecimento da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a improcedência dos pedidos (ID 55751534) enquanto a autora requer a procedência do pedido de indenização por danos morais. 6. O conjunto probatório demonstra a adesão da autora à "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ID 61387596, pág. 4), vinculada os termos do RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGANDO (ID 61387596 - Pág. 7) e do “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (ID 61387596 - pág. 10) todos assinados eletronicamente pela recorrente, inclusive com envio de documento com foto para confirmação (ID 61387596 - pág 12), documento este exatamente igual ao que a autora apresenta com identificação para propositura da ação (ID 61387508).. 8. Os documentos mencionados permitem concluir que a consumidora foi adequadamente informada e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo. A assinatura e a ausência de reclamação administrativa contemporânea à contratação sugerem que à época do negócio a recorrente vislumbrou no empréstimo via cartão, uma forma de obter crédito além da margem de consignação mensal. 9. É de se notar que, ainda que a requerente afirme não ter anuído com a contratação do cartão de crédito, da análise das provas dos autos, depreende-se que o contrato firmado entre as partes apresenta patente clareza quanto ao objeto contratual (cartão de crédito com reserva de margem consignável) com redação clara e precisa do instrumento, em caracteres ostensivos e legíveis (ID 55751512), que facilitam a sua imediata compreensão do consumidor (art. 54, § 3o e 4o, do CDC). As provas contemplam ainda a juntada da Cédula de Crédito Bancário (ID 55751512 - Pág. 10) e nela estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre o valor total da operação, valor de cada parcela, taxas de juros e outros encargos. 10. Nesse sentido, não se há falar em ausência de informações adequadas a justificar a nulidade do contrato. 11. Há farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. 12. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, a Segunda Turma Recursal: Acórdão 1416214, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO; Acórdão 1349081, Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS; Terceira Turma Recursal, Acórdão 1761757 Relatora MARGARETH CRISTINA BECKER; Acórdão 1640723, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS; Acórdão 1726686, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI. 13. Assim, as cláusulas que explicitam as condições de contratação do cartão de crédito consignado, bem como a ausência de reclamação contemporânea aos primeiros pagamentos das parcelas contratadas evidenciam que a autora tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava. 14. Por fim, ausente irregularidades ou ilicitudes na contratação do crédito não há fundamentos para sua invalidação. 15. RECURSO DA RECORRENTE\AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO; 16. RECURSO DO RECORRENTE\RÉU CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA, PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 17. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. 18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão." A recorrente aponta ofensa ao art. 1o, inciso III, art. 5o inciso XXXII e art. 170, inciso V, todos da Constituição Federal ao argumento de que o julgamento foi contrário as provas dos autos. Afirma que as inconsistências foram desconsideradas e a assinatura eletrônica do contrato bancário foi confirmada sem nenhuma comprovação. Assim, assevera que a decisão recorrida validou um contrato com graves inconsistências. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo dispensado, em razão do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria (como no caso em questão) e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, para modificar o entendimento da Turma, conforme requerido pela recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado da Súmula no 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal